Tribunal: TJBA
Processo: 0000710-78.2015.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000710-78.2015.8.05.0131

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALDENILZA RODRIGUES SAMPAIO e outros

Advogado(s): EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRESENÇA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
EM
DIS
S
ONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NÃO
OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA
. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DA AUTORA PROVIDO E APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de protesto indevido de duplicatas. A autora, pessoa jurídica, alegou que contratou bens móveis com empresa corré, que não entregou a mercadoria, mas teve duplicatas protestadas em seu nome pelo banco réu. A sentença reconheceu a procedência do pedido. A parte autora interpôs apelação visando à majoração da indenização por danos morais. O réu, por sua vez, pleiteou a reforma da sentença quanto à sua ilegitimidade passiva, improcedência dos pedidos e à redução da verba honorária de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o réu possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do réu pelo protesto indevido de duplicatas sem comprovação de entrega da mercadoria; (iii) determinar se houve efetiva lesão material e moral passível de indenização e se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade; (iv) avaliar a razoabilidade do percentual fixado a título de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do réu configura-se conforme a Teoria da Asserção, a qual determina que as condições da ação devem ser aferidas com base nas alegações contidas na petição inicial, sem adentrar no mérito. O réu figura como endossatário dos títulos protestados e, portanto, possui relação jurídica com o objeto da lide.

A responsabilidade civil do réu estabelece-se objetivamente, nos termos da Súmula 475 do STJ, uma vez que, na condição de endossatário-mandatário, deixou de averiguar a higidez dos títulos protestados, os quais estavam desprovidos de comprovação de entrega das mercadorias.

O protesto indevido de título de crédito sem amparo contratual válido enseja dano moral presumido
(in re ipsa),
não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto à pessoa jurídica, quando evidente a violação à sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ e da jurisprudência consolidada.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição das partes envolvidas. Considerando a inexistência de outros apontamentos em nome da autora e o valor dos títulos protestados, revela-se adequado majorar o montante indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais).

A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$258,42 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) justifica-se pela presunção de veracidade decorrente da revelia da corré fornecedora e pela prova documental dos autos.

O percentual fixado a título de honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Tendo em vista a baixa complexidade da causa e a ausência de dilação probatória, mostra-se excessivo o percentual de 20%, devendo ser reduzido para 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos conhecidos. Apelo da autora provido. Apelo do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a Teoria da Asserção para aferição da legitimidade passiva, considerando as alegações iniciais da parte autora.

O endossatário de título de crédito responde objetivamente por protesto indevido, conforme Súmula 475 do STJ, se não comprovar a higidez da relação subjacente.

O protesto indevido de título contra pessoa jurídica enseja dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo específico, desde que configurada violação à sua reputação e imagem.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma equitativa, à luz do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 227 e 475; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; TJ-MG, Apelação Cível 5149417-32.2020.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 16.04.2024; TJ-RO, Apelação Cível 7075201-18.2022.8.22.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 14.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1005022-35.2022.8.26.0007, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1008575-68.2023.8.26.0100, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 17.06.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0000662-14.2022.8.16.0117, Rel.ª Fernanda Bernert Michielin, j. 29.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0000710-78.2015.8.05.0131
,
da Comarca de
Jaguaquara
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
o
s,

simultaneamente
,
BANCO DO BRASIL S.A.
e
ALDENILZA RODRIGUES SAMPAIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
onhecer do Apelo interposto pel
a

parte
ré e
dar-lhe provimento parcial para
reformar, em parte, a sentença
a quo
e
reduzir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado
;
e,

B)
Co
nhecer
do Apelo
interposto pel
a

parte
autor
a
e dar-lhe provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo
e:

B
.1)
Majorar a indenização a título de danos morais para o quantum de R$6.000,00 (seis mil reais)
.

Salvador, .

12